Tribunal: TJMT
Processo: 1043066-90.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043066-90.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Recebimento de bolsa de estudos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CLAUDEMIR RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 174.586.168-81 (RECORRIDO), ELAINE SOUZA MOREIRA - CPF: 707.558.501-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. BOLSA PESQUISA. POLICIAL CIVIL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OCORRÊNCIA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. APLICAÇÃO DO ART. 55 DA LEI No 9.099/95. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

2. Verificada a omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, impõe-se o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

3. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

4. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão apontada, fixando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CLAUDEMIR RIBEIRO DE SOUZA
contra acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal (ID 286819374), que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido de pagamento da bolsa pesquisa prevista no art. 24, I, da Lei Complementar Estadual no 393/2010.

Em suas razões (ID 287748875), o embargante alega omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, argumentando que, tendo sido vencedor na demanda e o Estado de Mato Grosso vencido no recurso inominado, impõe-se a aplicação do disposto nos artigos 85, §§ 2o e 3o do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95, inclusive nas causas de competência dos Juizados da Fazenda Pública.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (ID 295911390), sustentando o não cabimento dos embargos, por não estarem presentes as hipóteses legais para sua interposição, tratando-se de mera tentativa de rediscussão da matéria.

Posteriormente, as partes informaram a celebração de acordo (ID 307227380), requerendo sua homologação e a consequente extinção do processo, sem a remessa dos autos para expedição de RPV/Precatório, em razão de o valor acordado já estar em fila para pagamento administrativo.

Em manifestação de ID 318129873, a parte embargante requereu expressamente o retorno dos autos à Turma Recursal para julgamento dos embargos de declaração, argumentando que o acordo foi firmado em momento posterior à prolação do acórdão omisso e não interfere na necessidade de apreciação dos embargos, especialmente porque a decisão objeto de integração foi proferida anteriormente à conciliação.

Pois bem.

Preliminarmente, cumpre analisar a questão processual suscitada pela parte embargante em sua manifestação de ID 318129873. Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em 21/05/2025, enquanto o acordo entre as partes foi celebrado e juntado aos autos somente em 14/08/2025, ou seja, em momento posterior.

Conforme bem pontuado pela parte embargante, o acordo não contemplou expressamente a questão dos honorários sucumbenciais, limitando-se a estabelecer, em sua cláusula sexta, que
"as partes reconhecem que os valores pagos em decorrência deste acordo possuem natureza indenizatória"
. Ademais, no termo de adesão individual (ID 307227381), consta expressamente que
"o valor dos honorários de sucumbência não integra o valor principal objeto deste acordo".

Portanto, a celebração do acordo não prejudica a análise dos embargos de declaração opostos anteriormente, sendo necessário o julgamento do recurso integrativo para sanar a omissão apontada.

No mérito, analisando o acórdão embargado, verifico que, de fato, não houve pronunciamento acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, não obstante o desprovimento do recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

No caso em análise, o embargante aponta omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, argumentando que, tendo sido vencedor na demanda e o Estado de Mato Grosso vencido no recurso inominado, impõe-se a aplicação do disposto nos artigos 85, §§ 2o e 3o do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

Assiste razão ao embargante.

De fato, o acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido de pagamento da bolsa pesquisa, deixou de se manifestar acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, aplicável aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei no 12.153/2009:

"Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa."

No caso, tendo o Estado de Mato Grosso recorrido e sido vencido, impõe-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, que devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação.

Considerando os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC (grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço), fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Contudo, verifico que, após a oposição dos embargos de declaração, as partes informaram a celebração de acordo (ID 307227380), requerendo sua homologação e a consequente extinção do processo.

Conforme documentação juntada aos autos (ID 307227381), o acordo foi celebrado no âmbito da Mesa de Autocomposição no 023/CONSENSO-MT/2025, tendo o embargante aderido ao acordo firmado entre o Estado de Mato Grosso, o Sindicato dos Delegados de Polícia de Mato Grosso - SINDEPOL/MT e a Associação Mato-grossense de Delegados de Polícia - AMDEPOL/MT.

Pelo acordo, o Estado de Mato Grosso se comprometeu a realizar o pagamento do valor de R$ 81.972,00 (oitenta e um mil, novecentos e setenta e dois reais), correspondente ao valor apurado de R$ 91.080,00 (noventa e um mil e oitenta reais) com desconto de 10% (dez por cento), a ser pago em 4 (quatro) parcelas mensais mediante pagamento administrativo pelo orçamento da CONSENSO.

O item 6 do acordo estabelece expressamente que
"o valor dos honorários de sucumbência não integra o valor principal objeto deste acordo".

Assim, embora as partes tenham celebrado acordo quanto ao valor principal da condenação, não houve transação quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, permanecendo a necessidade de manifestação desta Turma Recursal sobre a questão.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, fixando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025